Tribunal: TJMT
Processo: 1018077-57.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018077-57.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 30.693.690/0001-72 (AGRAVANTE), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), AGROPRUDENTE AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 57.698.037/0004-03 (AGRAVADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO), MARIA JOSE LEAO - CPF: 405.455.551-91 (ADVOGADO), LUCIANA SERAFIM DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 551.624.601-68 (ADVOGADO), ANA LAURA PEREIRA - CPF: 694.106.906-68 (ADVOGADO), AMANDA DA COSTA MARQUES - CPF: 024.927.931-25 (ADVOGADO), ROGNER JOSE CARBULONI NUNES - CPF: 005.971.261-94 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA
– INDÍCIOS QUE CONTRARIAM A ALEGADA INCAPACIDADE DE ARCAR COM CUSTAS PROCESSUAIS – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO
. 1. “
A assistência judiciária se destina a amparar aqueles que, efetivamente desprovidos de recursos materiais mínimos, necessitam da demanda para promoverem a defesa de seus direitos e pretensões. 2. Ausente comprovação da hipossuficiência alegada pela parte e existindo elementos nos autos que contrapõem a declaração de pobreza, de rigor o indeferimento da assistência judiciária gratuita.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO INTERNO interposto pela F. K. COMERCIO DE GRAOS LTDA
contra a r. decisão que indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por ela formulado nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento por ela interposto
contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, que nos autos dos “
Embargos à Execução
”

(Proc. nº 1016978-07.2023.8.11.0015), opostos pelo agravante contra a pretensão executiva contra si deduzida por AGROPRUDENTE AGROPECUÁRIA LTDA., indeferiu pedido de assistência judiciária gratuita por admitir que a embargante/agravante “
não comprovou, de forma categórica, que não tem condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do processo, sem o comprometimento da manutenção de suas atividades
” (cf. Id. nº 123116316 dos autos de origem).

A agravante sustenta que “
o indeferimento da assistência judiciária gratuita está infringindo o princípio da inafastabilidade da jurisdição
” e que a concessão do benefício “
é imprescindível
(...)
no presente caso para não extinguir o direito de defesa
(...)
contra execução que não está consolidada em título exequível
”, notadamente porque “
o valor das custas processuais gerar dificuldades em seu orçamento, uma vez que as custas chegam R$ 62.901,60
,
pede assim, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, deferido o benefício da gratuidade da justiça (C
f. Id. nº 181755654)

A agravada ofertou as contrarrazões de Id. nº 156987698, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, o presente recurso foi submetido ao julgamento pela Colenda Câmara.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Objetivamente, não localizei nas razões recursais qualquer fundamento que denotasse a necessidade de reapreciar o raciocínio e conclusão da decisão ora agravada, ou, ao menos, de aprofundar o debate da questão e trazer considerações e esclarecimentos adicionais, afinal, a agravante sequer combate efetivamente as razões decisórias do decisum impugnado, centrando as suas energias em discussão inócua, referente a pontos incontroversos e que nada influíram no julgamento da questão, como, por exemplo, a possibilidade, em abstrato, de se conferir o benefício da gratuidade da justiça às pessoas jurídicas, e o faz simplesmente para se

esquivar e evitar o confronto direto com o motivo determinante ao indeferimento do seu pedido de AJG, que é a presença de prementes indicativos de condição econômico-financeira mais do que suficientes para arcar com as despesas processuais na hipótese dos autos, como se vê dos seguintes excertos da decisão ora impugnada:

“O art. 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”, e o art. 99, §3º, do mesmo Código dispõe que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

Todavia, a simples declaração formal de que a parte não possui atualmente renda para “pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios” sem prejuízo próprio só deve ser recepcionada de plano pelo julgador quando nenhuma circunstância objetiva comprometa a veracidade dessa afirmação, ou seja, enquanto for manifestamente veraz e, portanto, digna de total credibilidade, e o julgador não disponha de fundadas razões para indeferir o pedido, nos termos do art. 5º da Lei nº 1.060/50, que não foi revogado pelo Novo Código de Processo Civil. Essa conclusão ganha ainda mais força em razão do disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, que exige prova da “insuficiência de recursos”.

Notadamente quanto à pessoa jurídica, inclusive microempresas, não basta simples declaração de pobreza para que lhe sejam deferidos os benefícios da assistência judiciária gratuita, mas efetiva comprovação da alegada insuficiência de recursos para arcar com o pagamento das custas processuais.

Ora, se a presunção que emana da declaração de hipossuficiência prestada por pessoa física era relativa, e por isso era possível ser afastada pelos elementos probatórios constantes dos autos que se opusessem à declaração, no caso das pessoas jurídicas, a presunção não existia e nem existe, sendo, portanto, absolutamente imprescindível a comprovação da alegada iliquidez momentânea.

(...)
”.

Assim, com relação à pessoa jurídica, a mera declaração unilateral de que a empresa não possui condições de arcar com as despesas processuais, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão, tampouco para comprovar a alegada hipossuficiência financeira de modo a enquadrá-la nas hipóteses que lhe permitiriam a excepcional concessão do benefício.

E, considerando que, no pertinente aos aspectos financeiros, o conjunto probatório dos autos de origem e do presente instrumento recursal é composto exclusivamente pela “Declaração de Hipossuficiência Econômica” assinada pelo representante legal da empresa embargante/agravante (cf. Id. nº 121406699 dos autos de origem), sem o mais mínimo elemento de convicção acerca das particularidades contábeis da pessoa jurídica, admite-se que o MM. Juiz de piso tem razão ao indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita por falta de demonstração da fragilidade financeira alegada.

No presente Agravo Interno, os agravantes apenas insistem em questão analisada e já refutada, e, como o
eg. STJ
já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão objeto do Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já repelidas pela decisão agravada, apenas submeto os fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente.

A propósito:

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. (...) 1. "
Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma
.
Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior, sem trazer nenhum argumento novo - ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador - não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática
" (EDcl no AgInt no AREsp 1.411.214/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019.) 2. No mais, a insurgência, nos termos em que foi deduzida pela Embargante, não disfarça o intento de rediscutir questão já examinada e decidida, desiderato que não se coaduna com a estreita via integrativa dos embargos de declaração” (STJ – Corte Especial – EDcl no AgInt nos EAREsp 996.192/SP – Rel. Ministra LAURITA VAZ – j. 26/11/2019, DJe 10/12/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Pelo exposto, e po
r entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, obedecendo aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, desprovejo o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/11/2023